Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-42.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1008434-42.2018.8.11.0003
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
APELADO: M. E. L. S.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral interposta por M. E. L. S. julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 55.520,54 (cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), referente a cota da autora, o qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral, cuja contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Em razões recursais o apelante requer a reforma da sentença “para reconhecer o pagamento administrativo e declarar quitada a obrigação, afastar a condenação por danos morais, e caso assim não entenda deve ser a r. sentença reformara para minorar a indenização por danos morais.”
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MAURO DELFINO CESAR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente recurso não comporta acolhimento.
Isso porque, tem-se que a apelada postula o recebimento de seguro de vida decorrente do falecimento do seu genitor da apelada, Sr. ADALBERTO LIMA SILVA, falecido em 19/03/2016, que possuía diversos seguros de vida junto à seguradora, dentre eles a Apólice 1286120 – Vida Mais Segura e Apólice 1286120 – Acidentes Pessoais Individual, objetos de pagamento de indenização na presente ação.
O apelante sustenta o pagamento da via administrativa, juntando como prova, contudo, cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a veracidade de suas alegações.
Acerca do assunto a jurisprudência desta Câmara é uníssona:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – ART. 100 DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONSERVADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo o benefício da justiça gratuita sido concedido quando da concessão da liminar em 1o grau a impugnação feita em razões recursais é intempestiva, nos termos do art. 100 do CPC que prevê o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Nos casos de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento – Súmula 362/STJ (no caso a sentença recorrida), e os juros serão computados desde o evento danoso – Súmula 54/STJ. (Ap 9729/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à loja ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. (...)” ( TJRS, Apelação Cível No 70071519375, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/02/2017). (grifei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – EXCLUSIVAMENTE CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSACONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Apresentação de cópias de telas de sistema de dados mantido por instituição financeira não demonstra a contento a existência de efetiva contratação procedida pela autora; mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental, ou seja, proposta de adesão ao cartão de crédito, cópia dos documentos pessoais eventualmente apresentados e ou até mesmo áudios de atendimento telefônico que diz ter havido. Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica e do débito negativado. Consequentemente, ilegal a inscrição do nome da consumidora/autora em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito (...)” (Ap 50964/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). (grifei)
Neste sentido, sopesou o douto parecerista:
“A apelada comprovou ser herdeira e dependente do de cujus, não havendo razão suficiente, portanto, para a apelante protelar o pagamento do seguro devido, uma vez que, ocorrido o evento morte, se impõe o imediato pagamento da indenização contratada, sem delongas, não se justificando as manobras procrastinatórias sabidamente utilizadas pelas empresas seguradoras.
A apelante pauta sua peça recursal na alegação que de o pagamento do seguro fora feito pela via administrativa e antes da prolação da sentença e para tanto, junta na peça contestatória imagens de tela, “inexistindo qualquer meio de comprovação da veracidade do documento, como por exemplo, um código de autenticação” (ID 72122974 - Pág. 2), como bem ressaltou o nobre colega Promotor de Justiça em seu parecer.
A apelante complementa, dizendo que o douto juiz a quo, em caso de dúvida quanto a veracidade da informação, “poderia simplesmente ter convertido o julgamento em diligência, determinando a expedição de ofício ao agente financeiro ou intimado a seguradora a juntar o comprovante em sua íntegra”. (ID 72122991 - Pág. 4)
Entretanto, na peça recursal, oportunidade em que poderia ter juntado o “comprovante de pagamento em sua íntegra” a apelante trouxe apenas as mesmas imagens de tela sem qualquer comprovação de autenticidade, (ID 72122991 - Pág. 3).”
Da mesma forma, no tocante ao dano moral, tem-se que este restou devidamente comprovado nos autos, visto que “o contrato de seguro se destina a garantir, a favor do segurado/beneficiário, o ressarcimento de prejuízo que este venha a sofrer, caso ocorra a hipótese nele prevista, ou seja, a seguradora assume o risco de indenizar um dano em potencial. No caso dos autos todos os documentos solicitados foram enviados, tanto que houve o pagamento da indenização aos demais beneficiários, inclusive à cota parte da genitora da apelada, desta forma, entendo que houve a caracterização de dano moral, em razão das dificuldades que a apelada vivenciou, tendo que discutir o pagamento da indenização, providenciou documentos, tentou o recebimento do prêmio administrativamente e ainda se viu obrigada a acionar a Justiça para solução do conflito.”
No arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo magistrado de 1o grau, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitiga os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 - destaquei).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que não há necessidade de se referir expressamente todos os fundamentos e dispositivos legais utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro a matéria trazida aos autos, como é o caso dos autos.
Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora